Tribunal: STF
Processo: ARE 1482203
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Novo - Diretório Estadual de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



“ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 24, 27, 28, 30 E 72 DO TSE. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 17 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo do acórdão recorrido:



    “1. Da tempestividade e da regularidade da representação processual O SENHOR MINISTRO FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES (relator): Senhor Presidente, o agravo regimental é tempestivo. A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 1º.8.2023, conforme expedientes do PJE, e o apelo foi interposto em 12.7.2023 (ID 159319457) por advogado habilitado nos autos (ID 158101801). 



    2. Da análise do agravo regimental Embora o agravante tenha impugnado os termos da decisão agravada, ao sustentar o desacerto do decisum em relação às suas alegações, não foram apresentados argumentos hábeis a ensejar o acolhimento da insurgência. Na espécie, ratifico as conclusões consignadas na decisão monocrática, por não observar elemento determinante para a reconsideração. 



    2.1. Do óbice do verbete sumular 27 do TSE A respeito da alegação de que a peça recursal especificou todos os pontos do aresto regional que deveriam ser reformados, observo que novamente não foi apontado, de forma explícita, como se deu a afronta aos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, persistindo, assim, o óbice do verbete sumular 27 do TSE. Nesse sentido: ‘Nos termos da Súmula 27/TSE e do remansoso entendimento desta Corte, a deficiência de fundamentação nas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial’ (AgR-RMS 0600023-92, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 27.4.2023). 



    2.2. Do duplo grau de jurisdição No que se refere à irresignação a respeito da existência de uma única instância apta a examinar o acervo probatório em processo de prestação de contas, anoto que ficou consignado no decisum impugnado que a ausência de debate a respeito da questão impede o conhecimento do recurso quanto ao item, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 72 do TSE. Nessa linha, este Tribunal já decidiu que ‘as razões do agravo interno são insuficientes para afastar a conclusão da decisão impugnada quanto à incidência do Enunciado nº 72 da Súmula do TSE por ausência de pré-questionamento das teses referentes ao duplo grau de jurisdição’ (AgR-AREspE 0607250-76, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 8.9.2021). 



    2.3. Da incidência do enunciado da Súmula 24 do TSE Quanto à possibilidade de acolhimento das razões por se tratar de matéria meramente de direito, não necessitando de análise fático-probatória, torno a afirmar que, para verificar de modo seguro a origem dos recursos e divergir da Corte Regional paulista, seria necessário reavaliar provas e fatos, medida vedada a teor do verbete sumular 24 do TSE. Ademais, a afirmação genérica de que não se busca o reexame de fatos e provas não é suficiente para demonstrar o eventual desacerto da decisão agravada ao aplicar o verbete sumular 24 do TSE. Nessa linha, esta Corte Superior já decidiu que ‘a alegação genérica suscitada pelos agravantes de que o caso não demanda revolvimento de fatos e provas não deve ser admitida como argumento idôneo para afastar os fundamentos da decisão impugnada, pois não foi apta a demonstrar quais as premissas fáticas reconhecidas no aresto objurgado subsidiam seus argumentos, razão pela qual se mantém a incidência da Súmula nº 24/TSE’ (AgR-REspe 352-39, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 5.11.2018). 



    2.4. Da divergência jurisprudencial Em relação ao alegado cumprimento de todos os requisitos constantes do julgado do AgR-AI 0607838-83, que comprovam a existência de dissenso jurisprudencial, reitero que não há similitude fática daquele precedente com o caso em exame. Ficou consignado no caso paradigma que não havia indícios de que se tratava de doação estrangeira, que ficou registrada expressamente a regularidade do estrangeiro perante o órgão fazendário nacional e que a contribuição fora efetivada por meio de transferência bancária realizada entre instituições bancárias instaladas no território nacional, diferentemente da hipótese em análise. Tal circunstância atrai a incidência do verbete sumular 28 do TSE. 



    2.5. Do enriquecimento sem causa da União No tocante à alegação de que ficou comprovada a regularidade da doação e a inexistência de omissão de despesa, tornando a devolução ao erário indevida, o que poderá resultar, caso mantida a determinação, em enriquecimento ilícito da União, ratifico a manutenção das falhas detectadas na prestação de contas, o que conduz à obrigatoriedade do recolhimento do montante irregular ao Tesouro Nacional, na forma como estabelece o art. 33, §§ 3º e 4º, da Res. TSE 23.553, tal como consignado pela Corte Regional. 



    2.6. Da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade No que tange à arguida viabilidade da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para eventual aprovação das contas, ainda que com ressalvas, em razão de as falhas representarem 30% da movimentação financeira da campanha, reitero que a jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que tais princípios só podem ser aplicados quando as irregularidades não ultrapassarem 10% do total da arrecadação ou das despesas. Nessa linha: ‘A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador’ (AgR-REspEl 121-40, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 26.4.2021, grifo nosso). 



    3. Conclusão Da leitura das razões do agravo regimental, verifica-se que o agravante se limitou a reproduzir parte dos mesmos argumentos apresentados no agravo em recurso especial e no apelo nobre, sem apresentar argumentos aptos a ensejar o provimento do recurso especial. É de rigor a manutenção do acórdão regional, no qual ficou consignado expressamente que as falhas identificadas, evidenciadas em conjunto, comprometeram a regularidade das contas prestadas, prejudicando a análise das receitas e dos gastos de campanha. Ademais: ‘A jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela Justiça Eleitoral’ (AgR-REspe 948-71, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 22.12.2014). Desse modo, conforme ressaltado na decisão impugnada, o aresto regional está alinhado à orientação jurisprudencial desta Corte, circunstância que também inviabiliza o apelo especial, a teor do verbete sumular 30 do TSE. Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental interposto pelo Diretório Estadual do Partido Novo (Novo).”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I– É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II– Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III- A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV– Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2023). 



“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.448.538-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Nos termos da Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando não apresenta argumentos específicos para afastar os fundamentos do acórdão recorrido. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1322161 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 4.6.2021).



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 29 DA RESOLUÇÃO TSE 23.406/2014. ALEGADA EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM FACE DA LEI 9.504/1997 E DO CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTA ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1001470 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 02.12.2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente